Tribunal: CARF
Processo: 10880.975838/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
S1-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.975838/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.476 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
ABREC REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/01/2005
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Deve ser oportunizada a analise do crédito do contribuinte tendo em vista que
não houve erro no preenchimento de suas declarações, mas aplicação de
legislação mais favorável ao mesmo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para superar os óbices de ausência de retificação da DCTF e
ausência de comprovação material do indébito em face do pleito de caráter eminentemente de
direito, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido
quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de
documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações apresentadas. Ao
final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade
em caso de indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.975838/2009-91
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.476 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.975838/2009-91

Relatório
Trata-se de pedido de compensação.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente a defesa da
contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário tempestivamente.
É o relatório.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.476 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.975838/2009-91

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
De fato, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o presente, o ônus
de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a
demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois "(...) o
ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato", postura
consentânea com o art. 36 da Lei n° 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal.
No entanto, o que se verifica no presente caso, é que não houve erro por parte do
contribuinte, mas simples recolhimento a maior em virtude da aplicação de legislação tributária
mais favorável ao mesmo (32% x 16%).
Desta forma, entendo que a apresentação pelo contribuinte da motivação de seu
pedido, e sendo a base legal legítima, deve lhe oportunizada a analise do seu crédito.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise
da sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido
em compensação, oportunizando ao contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos,
esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas, prosseguindo-se assim, o processo
de praxe.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital